Tribunal: TCU
Processo: 034.473/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 83/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno em considerar cumpridas as determinações que constam dos subitens 9.1.2.1, 9.1.2.3, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, não cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1 e 9.1.2.2, e não implementada a recomendação do subitem 9.2, todas do Acórdão 2078/2018-TCU-Plenário , adotar a medida descrita no item 1.8. e dar ciência do presente acórdão à Universidade Federal do Paraná, como proposto pela SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 034.473/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo No Paraná (00.414.697/0013-51) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar, com fundamento no inciso I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 60 dias, encaminhe a este Tribunal plano de ação para cumprimento integral dos subitens 9.1.1, 9.1.2.2 e 9.2 do Acórdão 2078/2018-TCU-Plenário , contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, as unidades e os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação.